Tribunal: TJDFT
Processo: 0713325-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713325-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA PACIENTE: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ADRIEL DE SOUZA MADEIRA, advogado constituído, com OAB/GO no 48.522, em favor de MARCUS VINÍCIUS FERREIRA DOS SANTOS, condenado pela prática dos delitos descritos nos artigos 33 c/c com artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 e artigo 349-A, caput, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado e 3 (três) meses de detenção, no regime semiaberto, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, ao sentenciar o feito, fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do delito de tráfico (fls. 11/25). Alega o impetrante que a fixação do regime inicial fechado foi estabelecida sem o emprego de qualquer fundamentação legal, notadamente quando as circunstâncias judiciais do paciente foram valoradas em seu favor. Esclarece que “A sentença foi mantida quase que na integralidade pelo tribunal, acórdão também em anexo”. Acrescenta que “o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido da impossibilidade de fixação de regime prisional mais gravoso quando desprovida de fundamentação a decisão, Súmulas 718 e 719 do STF. Ainda a corte suprema já se manifestou no sentido de que é ilegal a fixação de regime fechado quando a pena é fixada em patamar inferior a oito anos e inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis a concretamente justificar a decisão”. Conclui que como “a pena imposta ao paciente é inferior a 8 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis ou inerentes ao próprio tipo penal (...) não há nada que impeça que o paciente possa cumprir sua pena em regime inicial semiaberto”. Requer, com isso, liminarmente, a declaração de “nulidade da sentença no tocante ao regime inicial de cumprimento de pena do tráfico de drogas, sendo determinado pelo tribunal o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto”. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que conquanto o impetrante aponte como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou o paciente pela prática dos delitos de tráfico e favorecimento real, na verdade, em seu pedido busca a desconstituição do julgado (acórdão n. 1617377), proferido por esta 3a Turma Criminal, que, apesar de prover parcialmente os recurso de apelação interpostos pelo paciente e por terceiro interessado, manteve o regime inicial fechado para o crime de tráfico. Destaca-se que a sua condenação alcançou o trânsito em julgado em 25/10/2022 (fls. 16/25 e 31). Oportuno lembrar que, conforme disposto no artigo 27 do Regimento Interno desta Corte, compete às Turmas Criminais: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Nestes termos, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência desta Turma Criminal para apreciar e julgar o presente Habeas Corpus. A par dessas considerações, é assente na jurisprudência o entendimento acerca da impossibilidade de tramitação de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Confira-se: Habeas Corpus não é meio adequado para desconstituir sentença condenatória com trânsito em julgado, ainda mais se os temas suscitados já foram objeto de análise no recurso de apelação e na revisão criminal. (Acórdão 1612306, 07247490520228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); A jurisprudência firmou-se no sentido de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. (Acórdão 1602555, 07230819620228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 11 de abril de 2023 18:19:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora